Tribunal: TJSP
Processo: 0006156-39.2023.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA PROMOVIDA ANTES DO REGISTRO DA VENDA DO IMÓVEL – PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO DOS ATOS NA MATRÍCULA E DA PUBLICIDADE REGISTRAL – OPONIBILIDADE ERGA OMNES E DIREITO DE SEQUELA – ADQUIRENTE DO BEM QUE TINHA - OU DEVERIA TER - PLENA CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA REFERENTE AO IMÓVEL – EFEITOS DA COISA

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA PROMOVIDA ANTES DO REGISTRO DA VENDA DO IMÓVEL – PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO DOS ATOS NA MATRÍCULA E DA PUBLICIDADE REGISTRAL – OPONIBILIDADE ERGA OMNES E DIREITO DE SEQUELA – ADQUIRENTE DO BEM QUE TINHA - OU DEVERIA TER - PLENA CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA REFERENTE AO IMÓVEL – EFEITOS DA COISA JULGADA QUE ATINGEM A ADQUIRENTE DO IMÓVEL – NEGÓCIO INEFICAZ FACE AO CREDOR - HIPÓTESE DE INEFICÁCIA RELATIVA E NÃO DE INVALIDADE - INEXISTÊNCIA DE OFENSA À CONTINUIDADE REGISTRAL – ÓBICE AFASTADO – APELAÇÃO PROVIDA.